Tribunal: TJES
Processo: 5000247-12.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000247-12.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VICENTINA MARIA DE MORAES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE, NO DIA 27/10/2018, EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS, HOUVE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA, A QUAL PERDUROU POR TEMPO CONSIDERÁVEL, DE MODO QUE ELA FICOU PRIVADA DA ENERGIA ELÉTRICA POR TEMPO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. SEGUE NARRANDO QUE, EM RAZÃO DISSO, EXPERIMENTOU DANOS DE ORDEM MORAL, MOTIVO PELO QUAL AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, VISANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] Assim, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, fixo o quantum indenizatório em R$1.000,00 (um mil reais), e registro que, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar a consumidora e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares. ISTO POSTO, REJEITO a preliminar suscitada, e, no mérito, ACOLHO o pedido constante da exordial para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). [...]”
(3). RECURSO RÉ. PRELIMINAR DE FLAGRANTE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITEM DE PERÍCIA TÉCNICA. REQUER SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DA MESMA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA QUE SEJA A VERBA REPARATÓRIA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), REDUZIDA PARA PATAMARES CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (4). CONTRARRAZÕES. ALMEJA A MANUTENÇÃO DA RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PISO. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (6). TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE A SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. É INCONTROVERSO QUE OCORREU A DEMORA NO REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA. OBSERVA-SE QUE A ENERGIA ELÉTRICA SOMENTE FOI RELIGADA DIAS APÓS O TEMPORAL, DESCUMPRINDO O ARTIGO 176 DA RESOLUÇÃO Nº. 414 DA ANEEL. EMBORA A SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA TENHA OCORRIDO EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS (FORÇA MAIOR), ISTO NÃO JUSTIFICA A DEMORA PARA SEU RESTABELECIMENTO, DESTA FORMA INDUBITÁVEL QUE A PARTE RECORRENTE PRESTOU SERVIÇO SEM CELERIDADE E INEFICIÊNCIA, NÃO PROCURANDO RESTABELECER A ENERGIA ELÉTRICA DENTRO DOS PADRÕES DA ANEEL. POR ISSO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A PARTE RECORRENTE EM DANOS MORAIS, EIS QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA, EFICIENTE E CONTÍNUA, CONFORME O ARTIGO 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, A MESMA NÃO DEVE PROSPERAR, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.